Tribunal: TJDFT
Processo: 0709927-03.2025.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Civil e processual civil. Ação de reintegração de posse. Bem móvel. Veículo automotor. Dissolução da sociedade conjugal. Separação de fato. Bem adquirido na constância do casamento. Regime de comunhão parcial. Mancomunhão. Composse pro indiviso (CC, art. 1.199). Posse exercida por um dos ex-cônjuges. Retomada do bem pelo outro. Esbulho. Inocorrência. Exercício legítimo das faculdades inerentes à composse. Retirada do veículo de concessionária. Ausência de violência, clandestinidade ou precariedade. Proteção do patrimônio comum. Responsabilidade administrativa e financeira pelo bem. Melhor posse. Discussão dominial e partilha. Irrelevância no juízo possessório. Propriedade não resolvida. Esbulho inexistente. Honorário advocatícios. Fixação com base no valor da causa. Art. 85, §2o, do CPC. Equidade. Inaplicabilidade. Majoração em grau recursal (cpc, art. 85, §11). Apelação conhecida e desprovida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, no ambiente de ação de reintegração de posse relativa a veículo automotor adquirido na constância do casamento, julgara improcedente o pedido autoral, reconhecendo a inexistência de esbulho e a legitimidade da posse exercida pelo requerido, coproprietário e compossuidor do bem, com condenação da autora ao pagamento das verbas sucumbenciais.
II. Questão em discussão
2. A questões objeto do apelo cingem-se à aferição da subsistência, ou não, de esbulho possessório apto a legitimar a tutela reintegratória vindicada, compreendendo, em suma, a perquirição acerca da existência de posse anterior exercida pela apelante, da ocorrência de turbação ou esbulho imputável ao recorrido e da consequente ilicitude da privação do veículo que constituíra o objeto da lide, tudo em ambiente de mancomunhão proveniente da ausência de partilha prévia alcançando o bem litigioso.

III. Razões de decidir
3. A proteção possessória pressupõe a comprovação da posse anterior, da perda da posse e da prática de esbulho caracterizado por violência, clandestinidade ou precariedade (CPC, art. 561), não se confundindo com discussão acerca do domínio ou da partilha do patrimônio comum, e, ademais, em situação de mancomunhão pertinente a bem móvel ainda não partilhado em razão da dissolução do vínculo conjugal havido entre as partes, a aferição da melhor posse, em hipótese dessa natureza, não se orienta por critério meramente subjetivo, mas pela análise da preservação do bem comum, da assunção responsável de seus encargos e da mitigação de riscos patrimoniais.
4. Inexistindo partilha, subsiste o estado de mancomunhão, no qual a posse e a titularidade permanecem indivisas, sendo vedada a apropriação exclusiva do bem por qualquer dos consortes, ressalvada a possibilidade de tutela possessória apenas quando demonstrado exercício excludente e ilegítimo da posse, porquanto soa, nessa situação, inviável se qualificar esbulho imputável a um dos condomínios por deter a condição de titular do domínio e, por extensão, do direito de posse inerente à coisa.
5. A retirada do veículo da concessionária pelo ex-cônjuge titular registral e responsável pelos encargos financeiros e administrativos pertinentes ao automotor, em contexto de uso reputado inadequado e oneroso ao patrimônio comum, não configura esbulho, mas exercício legítimo das faculdades inerentes à composse, ausentes os elementos caracterizadores da ilicitude possessória, porquanto subsistente situação de condomínio ou mancomunhão.
6. Atestando o acervo probatório que a utilização do veículo litigioso pela postulante da proteção possessória vinha gerando prejuízos concretos ao patrimônio comum, materializados em multas e inadimplemento de parcelas, cujo adimplemento fora suportado exclusivamente pelo recorrido, essa apreensão corrobora a legitimidade da preservação do bem sob sua guarda até ulterior partilha do bem, precipuamente porque inviável a qualificação de situação de esbulho apto a legitimar a retomada da posse do automotor por parte da condômina por se tratar de bem indiviso.
7. Consoante a nova regulação legal, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser mensurados segundo os parâmetros estabelecidos pelo § 2o do art. 85 do CPC, e, somente em situação em que é inviável sua utilização por inviabilidade material, é que se legitima a utilização do critério da equidade, apreensão que emerge tanto da literalidade do preceptivo como da sua posição topográfica, pois colocado em primazia, cuidando o legislador de ressalvar a possibilidade de utilização do critério equitativo como regra de exceção quando inviabilizada a mensuração da verba mediante a ponderação dos parâmetros inicialmente alinhavados (§ 8o).
8. Tratando-se de causa cujo valor não se revela muito baixo e fora mensurado em compasso com os parâmetros legais, a verba honorária imputada ao vencido não pode ser mensurada mediante apreciação equitativa do órgão judicante, na modulação dos critérios estabelecidos pelo legislador processual para sua fixação, devendo ser fixada, em percentual entre 10% a 20% do valor da causa, observados o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, devendo ser modulada se mensurada em importe que não se coaduna com sua destinação teleológica. (CPC, art. 85, §§ 2o, 3o).

IV. Dispositivo
9. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.